Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717640-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: G.B.S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, apresentada por G.B.S. em desfavor da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor (ID 71486007 – pág. 234). Na peça inicial (ID 71486004), a reclamante, inicialmente, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, narra que, por meio de Decisão liminar, proferida por este TJDFT, foram deferidas medidas protetivas em seu favor, as quais, posteriormente, foram confirmadas, à ocasião do julgamento Colegiado. Diz que, adiante, foi intimada pelo Juízo de origem para informar se ainda teria interesse na manutenção das medidas protetivas, oportunidade em que confirmou o interesse e apresentou vídeo que mostra o ofensor aproximando-se da sua residência. Ressalta o perfil agressivo do ofensor e o fato dele ter acesso a armas de fogo. Informa que, contudo, o Magistrado singular revogou as medidas protetivas. Discorre acerca da relevância da palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, e afirma que se sentiu constrangida e retraída com a presença do ofensor. Sustenta a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas de urgência, para assegurar a sua integridade física e psicológica. Requer, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas, conforme anteriormente fixadas. Brevemente relatados, decido. Defiro à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela reclamante. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, não foi oferecida denúncia em face do ofensor, uma vez que o inquérito policial foi arquivado. Ocorre que, conforme disposto no artigo 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Logo, o arquivamento do inquérito policial, por si só, não é fundamento para a revogação das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, à ocasião do julgamento da Reclamação anteriormente apresentada pela vítima, de Relatoria da eminente Des. Leila Arlanch, este órgão julgador consignou o seguinte (ID 71486007 – pág. 174): Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência física, psicológica e moral, descrito nos incisos I, II e V do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: [...] Em linha de princípio, os fatos descritos nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, pois as partes têm relação de parentesco e houve notícias de agressões física e moral contra a reclamante. Extrai-se dos depoimentos que a briga se iniciou porque Willian e Syang pretendiam adentrar a casa em que a reclamante mora com sua avó, Maria Laudicéia de Almeida, de 81 anos de idade, mesmo sem o consentimento da reclamante e de Ana Claudia e Ana Paula, que residem no mesmo lote. Assim, ainda que se tenha notícias de agressões generalizadas durante a briga familiar, as informações colacionadas nos autos indicam risco à integridade física e psicológica da reclamante, o que autoriza o deferimento das medidas protetivas, nos termos do §4o do artigo 19 da Lei no 11.340/06 [1]. Em matéria de violência doméstica, o princípio da precaução deve prevalecer para evitar danos irreparáveis. O risco de novas agressões, somado às ameaças de retaliação feitas contra a reclamante, indica a urgência de medidas preventivas para garantir a segurança e a integridade da ofendida, conforme estabelecido nos princípios protetivos da Lei Maria da Penha. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se restrinja o direito da última, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar concedida, para fixar as seguintes medidas protetivas requeridas por G.B.S. em desfavor de WILLIAM IZIDRO DE ALMEIDA e SYANG SANTOS SILVA: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Desse modo, ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado, a manifestação da vítima evidencia o seu receio, físico e psicológico, quanto à aproximação do agressor, que, inclusive, esteve na casa da reclamante, quando ainda vigoravam as medidas protetivas de urgência. Ao menos neste momento, diante do receio externado pela reclamante e tendo em vista que as ações que levaram ao deferimento da medida protetiva ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que atrai especial relevância à palavra da vítima, verifica-se que eventual contato e aproximação do ofensor representa risco à integridade física, moral e psicológica da reclamante, de forma que resta justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas. Em igual sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. 3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças. 4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024.) Destarte, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção à integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do ofensor com a reclamante devem ser mantidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, até ulterior análise do pedido pelo Colegiado. Intimem-se os interessados para que apresentem resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator